Tribunal: TJMT
Processo: 1006622-86.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
RECURSO No: 1006622-86.2023.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: VRG LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: GOY VINICIO DE ANDRADE FRANCO ZILIANI
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/12/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM ADQUIRIDA. NEGATIVA DE EMBARQUE. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DO NOME DO PASSAGEIRO. POSSIBLIDADE DE CORREÇÃO ATÉ O MOMENTO DO CHECK-IN. NEGATIVA DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de pretensão indenizatória com a qual a parque reclamante objetiva indenização por danos materiais e morais decorrente de negativa de embarque.
2. Sentença de parcial procedência, que condenou a empresa aérea ao pagamento de danos materiais, referente aos gastos com novas passagens, na quantia de R$ 5.161,14, (cinco mil cento e sessenta e um reais e catorze centavos), e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais.
3. Recurso da empresa aérea, que requer a improcedência da ação.
4.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
5.No caso, foi comprovado a negativa de embarque da parte consumidora, em razão de mero erro de grafia constante no bilhete de passagem aérea, bem como a solicitação de correção antes do momento do check-in.
6. Como bem destacado na sentença recorrida “ De acordo com o art. 8o da resolução n. 400 da ANAC, o erro no preenchimento do nome, sobrenome ou agnome, deverá ser corrigido pelo transportador sem ônus ao passageiro, cabendo ao passageiro solicitar a correção até a realização do check in (§1o, art. 8o), desse modo o impedimento ao embarque do consumidor evidencia a falha na prestação do serviço da parte reclamada, tendo em conta que o erro na grafia poderia ser facilmente retificado pela parte reclamada em face da documentação apresentada”.
7. Comprovado o dispêndio com a aquisição de novas passagens, a restituição é medida que se impõe.
8. A situação vivenciada pelo recorrido é capaz de gerar desconforto e revolta superiores ao mero aborrecimento.
9. O valor arbitrado por danos morais, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é razoável e proporcional para reparar os danos. Ademais, está em conformidade com precedentes desta E. Turma recursal.
10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Recursos conhecidos e improvidos.
12. Condeno a parte recorrente VRG LINHAS AEREAS S.A. GOL LINHAS A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação (art.85§3o do CPC).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006622-86.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), LAVINYA DIAS VASTO - CPF: 057.953.241-08 (RECORRIDO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), GOY VINICIO DE ANDRADE FRANCO ZILIANI - CPF: 047.120.331-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023